Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. HERDEIRO NA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO.
I – O herdeiro que se encontra na administração do patrimônio, deixado em razão do óbito da autora da herança, deve ser nomeado inventariante, conforme disciplinam os arts. 617, inc. II, do CPC e 1.797, inc. II, do CPC.
II – Agravo de instrumento desprovido.